Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do executado.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Nada obstante a diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. O executado/agravado aufere renda bruta mensal de R$20.724,87 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), e líquida de R$10.139,47 (dez mil cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), em razão de descontos ordinários obrigatórios e de outras 3 (três) penhoras deferidas por decisões judiciais distintas, que quando somadas equivalem a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.
6. Diante das peculiaridades do caso, constata-se que se deferido o pedido de penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor haveria severo impacto no seu orçamento, comprometendo a subsistência e a dignidade do executado/agravado e de sua família.
7. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida não deve ser reformada, a fim de preservar dignidade da executada e de sua família.
8. Recurso conhecido e desprovido.